Tribunal: STF
Processo: Rcl 74540
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DO BENEFÍCIO ECONÔMICO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663- RG, TEMA 494 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA CARACTERIZADA NA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.